Tribunal: TJES
Processo: 0032134-48.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abandono de incapaz
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032134-48.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELA CANDIDO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcela Candido Nascimento
, em face da r. sentença de fls. 133/136-v que a condenou à pena de 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no artigo 133, caput, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

Em suas razões às fls. 147/151-v, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, ou, em trato subsidiário, a diminuição de forma proporcional às circunstâncias indevidamente fundamentadas.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso às fls. 153/157.

No mesmo sentido, é o parecer ministerial.

É o Relatório.

Sem revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0032134-48.2019.8.08.0024

APELANTE: MARCELA CANDIDO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcela Candido Nascimento
, em face da r. sentença de fls. 133/136-v que a condenou à pena de 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no artigo 133, caput, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

Em suas razões pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, ou, em trato subsidiário, a diminuição de forma proporcional às circunstâncias indevidamente fundamentadas.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Consta na denúncia que no dia 05 de novembro de 2019, por volta das 08 horas, a apelante abandonou Abnner de Oliveira da Silva, de sete anos de idade e Eloah Carvalho Barbosa Mariani, de um ano de idade, em sua casa, localizada na rua Jose Motta Fraga, nº 161, bairro São Cristóvão, Vitória/ES.
O presente recurso não discute a materialidade e a autoria, que restaram provadas pelo boletim de ocorrência e certidões de nascimento das crianças, bem como declarações e depoimentos colhidos na fase inquisitiva e judicial, a despeito da decretação de revelia da apelante.
A irresignação refere-se aos critérios adotados pelo Magistrado na dosimetria e individualização da pena, buscando a sua redução no mínimo legal e, subsidiariamente, o acréscimo proporcional às circunstâncias judicias.
Na primeira fase o Magistrado fixou a pena-base em 10 (dez) meses de detenção, adotando a seguinte fundamentação:
"A culpabilidade, reprovação do fato e de seu autor, ficou reconhecida aos autos, eis que o acusado, imputável e com potencial consciência da ilicitude, praticou o injusto (fato típico e antijurídico). Sua vida ante acta está imaculada. Sua conduta social não pode ser analisada através dos elementos constantes dos autos. Sua personalidade ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, não pode ser aferida com os demais elementos dos autos. As circunstâncias são relevantes e devem ser sopesadas, tendo em vista que eram três crianças menores de idade relegadas à própria sorte. As consequências extrapenais não são relevantes e não devem ser sopesadas. O comportamento das vítimas em nada influiu.”
Como se sabe, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, ainda que se trata-se de recurso exclusivo da defesa, o STJ autoriza o Tribunal de Justiça a realização de reforço argumentativo nas circunstâncias judiciais, desde que não incorra em
reformato in pejus.

A despeito da fundamentação genérica adotada pelo Magistrado, há elementos nos autos que permitem a manutenção a pena-base fixada na sentença.
A
culpabilidade
, de fato, merece desvalor, uma vez que restou demonstrado que a apelante possuía uma creche clandestina, recebendo valores e outros pais para cuidas das crianças de 01 (um) e 07 (sete) anos e, ainda assim, as deixou sobre a responsabilidade de uma outra criança de apenas 12 (doze) anos de idade, o que denota maior reprovabilidade de sua conduta.
Tal fato é relatado pelos policiais responsáveis pela abordagem, bem como os pais da criança de 01 (um) anos e histórico do Conselho Tutelar.
De igual modo, as
circunstâncias do crime
também lhe são desfavoráveis, já que a prova dos autos demonstram que o local em que deixou as crianças sozinhas não oferecia segurança necessária para evitar acidentes, além de encontrar-se sujo; com restos e garrafas de bebida alcóolica, demonstrando ser ambiente impróprio para receber crianças e muito menos deixa-las sozinhas.
Considerando o intervalo de pena entre o mínimo e máximo previsto no tipo penal e a existência de duas circunstâncias judiciais o acréscimo de pena encontra aquém ao parâmetro comumente utilizado pelo STJ, razão pela qual o mantenho, face ao princípio da non reformato in pejus.
Na segunda fase, o Magistrado considerou em favor da apelante a atenuante da confissão espontânea, pois, na fase inquisitiva admitiu que deixou as crianças sozinhas, embora tenha alegado que aquela teria sido a primeira vez.
Dessa forma, mantenho a redução efetivada pelo Magistrado, também sob pena de
reformato in pejus
, visto que promoveu a redução em patamar superior ao utilizado pelo STJ.
Ausentes agravantes e causas de diminuição.
Milita em seu desfavor o concurso formal de crimes, sendo acrescida a pena em 1/5 (um quinto) por se tratar de três crimes.
Posto isto, conservo a pena definitiva em 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, bem como a substituição desta por uma pena restritiva de direitos, conforme estabelecido na sentença.
Posto isto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ABANDONO DE INCAPAZ - REDUÇÃO DA PENA-BASE - REFORÇO ARGUMENTATIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, ainda que se trata-se de recurso exclusivo da defesa, o STJ autoriza o Tribunal de Justiça a realização de reforço argumentativo nas circunstâncias judiciais, desde que não incorra em reformato in pejus.
2. A culpabilidade, de fato, merece desvalor, uma vez que restou demonstrado que a apelante possuía uma creche clandestina, recebendo valores e outros pais para cuidas das crianças de 02 (dois) e 07 (sete) anos e, ainda assim, as deixou sobre a responsabilidade de uma outra criança de apenas 12 (doze) anos de idade, o que denota maior reprovabilidade de sua conduta.
3. As circunstâncias do crime também lhe são desfavoráveis, já que a prova dos autos demonstram que o local em que deixou as crianças sozinhas não oferecia segurança necessária para evitar acidentes, além de encontrar-se sujo; com restos e garrafas de bebida alcóolica, demonstrando ser ambiente impróprio para receber crianças e muito menos deixa-las sozinhas.
4. Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.